Tribunal: TJBA
Processo: 8000357-44.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000357-44.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE IAÇU Advogado(s): ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, MICHEL SOAREES REIS registrado(a) civilmente como MICHEL SOARES REIS EMBARGADO: MARINALVA SAMPAIO DE OLIVEIRA Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SER SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. O Município de Iaçu interpôs embargos de declaração contra acórdão que julgou prejudicado seu recurso de apelação e deu provimento ao apelo da parte Autora, reformando a sentença para afastar a prescrição e condenar o Município ao pagamento de gratificação e 1/3 de férias referente ao mês de dezembro de 2012. O embargante alega omissão e contradição, afirmando que a ação foi erroneamente tratada como execução individual de sentença, quando se trata de ação ordinária de cobrança. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios de omissão e contradição, ao considerar a ação como execução de sentença em mandado de segurança coletivo, em vez de ação ordinária de cobrança, como sustenta o Município de Iaçu. III. Razões de decidir 3. A decisão colegiada não padece de omissão ou contradição, pois analisou e deslindou todas as questões relevantes para o julgamento, permitindo às partes compreenderem os fundamentos do julgado. 4. O fato de o acórdão ter adotado tese contrária ao entendimento do embargante não caracteriza omissão ou contradição. A análise dos autos revela que a intenção da parte Autora era, de fato, executar sentença proferida em mandado de segurança coletivo, não havendo inadequação da via eleita. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: (i). Não há omissão ou contradição na decisão que analisa de forma clara e suficiente as questões necessárias ao deslinde do feito. (ii). A inadequação da via eleita não se verifica quando a ação é corretamente identificada como execução de sentença proferida em mandado de segurança coletivo. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, § 4º, 1.022, I, II e III, 1.025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000357-44.2023.8.05.0090 - EDCiv, sendo Embargante Município de Iaçu e Embargada Marinalva Sampaio de Oliveira, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator